Tribunal: TJDFT
Processo: 0725490-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. DUPLICATA VIRTUAL. REQUISITOS. AUSENTES. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não prospera a tese de que empresa distinta firmou o recebimento das mercadorias quando a duplicata mercantil virtual, que foi extraído em desfavor da agravante com base no contrato de fornecimento de combustíveis e nas notas promissórias emitidas.

2. A duplicata virtual como título cambiário, pode embasar execução extrajudicial, desde que regularmente instruída boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto, notas fiscais e comprovante de entregas das mercadorias, segundo interpretação hodiena do art. 15 da Lei 5.474/68.

3. O boleto correspondente aos emolumentos cartorários e o documento denominado “Relatório para o apresentante” os quais não comprovam o efetivo protesto, porquanto sequer indicam se houve a intimação do devedor.

4. Ausente a efetiva constituição em mora da duplicata virtual por meio da comprovação do protesto do título cambiário, inviável o processamento da execução.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido